Tribunal: TJDFT
Processo: 0708229-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTRACHEQUE. ASTREINTES. MATÉRIA DEVOLVIDA. VALOR PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO POSTERIOR. MANUTENÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1 – O recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade.
2 – Analisando-se as razões lançadas pelo Agravante em seu recurso quanto à tutela provisória de urgência, observa-se que, acerca da fundamentação lançada à decisão recorrida, não houve qualquer menção da parte Recorrente, o que demonstra, nessa parcela, a dissociação entre as razões recursais e o fundamento da decisão agravada. No entanto, a insurgência do Agravante quanto à multa por descumprimento foi devidamente devolvida ao exame desta Casa Revisora.
3 – A fixação de astreintes não configura perspectiva de prejuízo imediato, uma vez que, segundo o atual Código de Processo Civil, no § 3o do art. 537, a “decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte”.
4 – Com relação à aplicação das astreintes, extrai-se do art. 537, § 1o, I, do Código de Processo Civil, a ausência de óbice para que o valor da multa seja reapreciado, se excessivo, podendo o Magistrado modificar não só o valor como a periodicidade da multa, até mesmo de ofício, caso observe que os valores aplicados se tornaram desproporcionais.
5 – Tendo a multa cominatória sido estabelecida de modo compatível com as peculiaridades do caso concreto e em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há razão para ser modificada nesse momento.
Agravo de Instrumento desprovido.